Tribunal: TCU
Processo: 037.023/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação sobre irregularidades em atos praticados no âmbito de pregão eletrônico visando à contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de segurança avançada integrada de prevenção, detecção e resposta, para execução no ambiente tecnológico da Advocacia-Geral da União, incluindo suporte, treinamento e garantia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 3/2023, conduzido pela Advocacia-Geral da União - AGU com vistas à contratação de soluções tecnológicas de segurança da informação para proteção de servidores e estações de trabalho (item 1) e de correio eletrônico (item 2); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com base no art. 276, caput, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório precedente, bem como as respectivas medidas acessórias; 9.2. notificar os interessados acerca da presente deliberação.